Tribunal: TJES
Processo: 0001145-52.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001145-52.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATANAEL CHARLES FRANCO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001145-52.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATANAEL CHARLES FRANCO, MATEUS RUELA CUSTODIO, ERIK SIMAO DE AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO ANTONIO XAVIER - ES289-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO CARLOS RODRIGUES LOUREIRO - RJ217684-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO CARLOS RODRIGUES LOUREIRO - RJ217684-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES A SEREM SANADAS – RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório é suficiente a ensejar uma condenação. 2. Não há como reduzir a pena ao mínimo legal, diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, nos termos do art. 59 do CP e causa de aumento conforme art. 157, §2º, II, do CP. 3. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001145-52.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATANAEL CHARLES FRANCO, MATEUS RUELA CUSTODIO, ERIK SIMAO DE AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO ANTONIO XAVIER - ES289-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO CARLOS RODRIGUES LOUREIRO - RJ217684-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO CARLOS RODRIGUES LOUREIRO - RJ217684-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve na denúncia que, no dia 14/05/2017, no período da noite, nas imediações do Posto de Saúde do Bairro Minete, nesta cidade, os denunciados, acompanhados do menor Leonardo Ruela Custódio, na posse de duas motocicletas, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo, quantia em dinheiro de Beatriz Scabelo Tessalo e um aparelho celular de Agatha Tessaro Leonal.

Logo após, em local próximo, com o mesmo modo de agir, subtraíram da vítima Ana Carolina Moreira Filet, um aparelho celular. Posteriormente, o mesmo aconteceu com a vítima Charley Jhonson Tomaz de Souza e Fagner Almeida da Silva, as quais tiveram que entregar aos acusados, um relógio e dois aparelhos celulares.

Por fim, os denunciados, com o mesmo
modus operandi,
renderam, ainda, a vítima Valéria Aparecida Vieira Lorenzoni e Fabiano Alves Berud, sendo subtraídos mais dois aparelhos celulares.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser oportunizado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Passo à análise ao pedido da defesa de Mateus e Erik, quanto à absolvição por falta de provas no tocante aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Salienta-se que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 34/38), auto de apreensão (fls. 39/41), auto de restituição (fls. 42/46) e extenso termo de declaração dos policiais militares e das testemunhas (fl. 07/19).

A fim de melhor esclarecer os fatos colaciono parte de alguns depoimentos prestados, em partes que interessam.

“(...) Que depois de passarem pelo Posto de Saúde do Bairro Minete, logo que passaram por unia ponte, foram abordadas por duas motocicletas com 4 pessoas ((luas pessoas em cada motocicleta); Que viu que uma das motocicletas era preta, não observando a cor cia outra; Que desceu um indivíduo de cada garupa da motocicleta, sendo que uni estava com camisa de moletom da "Cristal Grafite", que estava portando uma arma de fogo de cor prata e usava capacete rosa, e o outro a declarante não reparou as características; Que eles disseram "passa celular, passa tudo"; Que o indivíduo que estava com a camisa da "Cristal Grafite" apontou a arma de fogo na direção da cabeça da declarante e subtraiu da declarante a quantia de RS 20,00 (vinte reais); Que ele queria celular, mas a declarante disse que não tinha; Que o mesmo indivíduo da camisa da "Cristal Grafite" também pegou o aparelho celular da Samsung de Agatha; Que após roubarem a declarante e sua prima, os quatro indivíduo fugiram pela Av. Beira Rio sentido ao Polentão; (...)” (Depoimento da vítima Beatriz Scabelo Tessaro, em sede policial – à fl. 11).

“(...) Que a declarante e sua prima estavam próximas a ponte Beira Rio; Que em cada moto havia dois rapazes com capacete; Que de cada moto desceu um rapaz; Que um ficou mais afastado e outro armado com um revolver se aproximou da declarante; Que o revolver era prateado; Que o rapaz mandou a declarante entregar o celular; Que a declarante entregou seu aparelho celular; Que o aparelho da declarante é um SAMSUM .J5 dourado; Que a prima da declarante deu uma nota de vinte reais ao assaltante; Que após realizar o assalto os quatro foram embora; Que a declarante não foi agredida; Que acredita que sua prima também não foi agredida; Que nesta delegacia a declarante reconheceu as roupas dos dois assaltantes que desceram da moto; Que a declarante reconheceu nesta delegacia o seu celular recuperado pela PM; Que é tudo que tem a dizer sobre os fatos; (...)” (Depoimento da vítima Agatha Tessaro Leonel, em sede policial – à fl. 12).

“(...) Que em cada moto havia dois indivíduos; Que um desceu e os outros ficaram na moto; Que o rapaz de blusa escura mandou a declarante não gritar e pediu para que fosse entregue o celular; Que o rapaz apontou um objeto para a declarante; Que o rapaz escondeu esse objeto na jaqueta; Que a declarante acredita que era uma arma prata; Que a declarante passou o celular; Que a amiga da declarante saiu correndo; Que depois disso os quatro rapazes foram embora; Que a declarante flã() chegou a sei' agredida fisicamente; Que alguns rapazes que estavam longe presenciaram o ocorrido e prestaram ajuda a declarante; Que os rapazes da rua pararam uma viatura da PM e disse o que tinha ocorrido; Que nesta delegacia a declarante reconhece os capacetes e blusas dos conduzidos; Que na hora do assalto eles estavam com capacete; Que lembra do capacete rosa e das blusas de frio escuras; Que a declarante reconheceu o seu celular recuperado pela PM (...)” (Depoimento da vítima Ana Carolina Moreira Filet, em sede policial – à fl. 13).

“(...) Que duas motocicletas, ambas CC, sendo uma de cor prata e a outra de cor preta, com duas pessoas em cada urna, abordaram o declarante e FAGNER e disseram "encosta, encosta"; Que um dos indivíduos, usando urna camisa de cor esverdeada da marca "Cristal Grafite", desceu da motocicleta com uma arma de fogo de cor prata, escondendo a arma sob a camisa; Que os demais indivíduos ficaram na motocicleta; Que o indivíduo que desceu da motocicleta pediu "tudo o que tinha"; Que ele subtraiu o relógio e o aparelho celular do declarante; Que o assaltante puxou o relógio do braço do declarante, porém, como não saía, ameaçou dar um tiro no declarante; Que então ele puxou o relógio, quebrando o encaixe da pulseira; Que o declarante ficou com uma marca no braço; Que o aparelho celular subtraído é um Motorola Moto C2; Que de FAGNER foi subtraído um aparelho celular iphone 5s e um cordão de prata; Que o indivíduo que assaltou disse ainda "não faz gracinha não" e saíram sentido São João de Viçosa; Que então o declarante e FACNER seguiram correndo para a Delegacia, onde tomou conhecimento que os mesmos indivíduos haviam assaltado outras pessoas; Que a Polícia Militar conseguiu prender os assaltantes; Que ao ver os quatro indivíduos conduzidos pela Polícia Militar para esta Delegacia, o declarante o a pessoa com camisa da Adida, de cor preta, que tomou conhecimento sei' menor de idade; Que reconheceu também o conduzido que está com a camisa da "Cristal Grafite (CC)" de cor verde, como sendo o indivíduo que desceu da motocicleta e subtraiu os pertences do declarante; (...)” (Depoimento da vítima Charley Jhonson Tomaz de Souza, em sede policial – à fl. 14).

Como forma de corroborar todo o corrido, as vítimas, em juízo, prestaram declarações seguras e incontestáveis, de que todas foram ameaçadas pelos quatro indivíduos, estando na posse de arma de fogo, divididos em duas motocicletas, tendo os bens subtraídos pelos acusados, como relógio, telefones celulares e quantia em dinheiro.

Ademais, cumpre salientar que o menor envolvido no delito, foi categórico em destacar que todos participaram dos roubos perpetrados, assim como foram encontrados partes dos objetos roubados, próximos ao local da abordagem policial.

Assim, restou inconteste nos autos que os acusados subtraíram, mediante emprego de violência e grave ameaça (arma de fogo), o montante de 06 (seis) aparelhos celulares de propriedade das vítimas, quantia em dinheiro e um relógio.

Quanto ao crime de corrupção de menores, cumpre salientar que, conforme Súmula 500 do STJ, trata-se de um delito formal, ou seja, independe da prova da efetiva corrupção do menor, bastando que se pratique ou induza a prática de infração penal com o menor de 18 (dezoito) anos, desta forma, não há que se discutir acerca da absolvição dos apelantes perante o crime do art. 244-B do ECA.

Desse modo, mantenho a condenação dos acusados como incursos no art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 71, ambos do CP, e art. 244-B do ECRIAD.

Passo à análise ao pedido das defesas, de forma conjunta, quanto à fixação da pena-base e da causa de aumento, no patamar mínimo legal, assim como pela suposta ausência ao princípio da individualização da pena.

No que tange à aplicação do princípio da individualização da pena, observo que o magistrado de primeiro grau tratou de forma conjunta a fixação da pena dos acusados, uma vez que os crimes foram perpetrados pelo mesmo
modus operandi
, todos possuindo igual importância para a prática e consumação dos delitos, assim como possuíam as mesmas circunstâncias fáticas ora analisadas.

Isto posto, nota-se que o art. 29 do CP, foi devidamente apreciado.

Especificamente quanto ao arbitramento da pena-base, verifico que foi fixado pelo magistrado, em 05 (cinco) anos de reclusão, já próximo do mínimo legal, em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável aos réus, as circunstâncias do crime.

Cumpre explicitar que a fundamentação empregada pelo juízo primevo, revela-se idônea e impassível de correções, visto que foi devidamente valorado, de forma negativa, o fato de que a prática dos roubos foi perpetrada com emprego de arma de fogo, o que nitidamente merece maior reprovação ao valorar a pena.

Acerca da apreensão da arma de fogo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é dispensável tal apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existam outros meios de provas, que comprovem a utilização da arma de fogo, o que de fato ocorreu nestes autos, mostrando-se adequado a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2°-A, I, do CP (AgRg no HC n. 851.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.).

Percebe-se que, no que diz respeito ao concurso de pessoas, foi devidamente valorado somente como causa de aumento de pena, com o objetivo de evitar um
bis in idem
, no qual foi constatado pelas testemunhas, vítimas dos crimes, que os roubos, de fato, foram praticados pelos 04 (quatro) indivíduos, na posse de 02 (duas) motocicletas.

Nesse contexto, aproveito para elucidar que as frações utilizadas pelo magistrado, tanto para o concurso de pessoas, quanto para o crime continuado, foram devidamente valoradas, de modo a repreender, de maneira suficiente, tais condutas perpetradas, uma vez que os delitos foram praticados por 04 (quatro) indivíduos, perante 06 (seis) vítimas, em 04 (quatro) circunstâncias distintas, ocorridas ainda de maneira sequencial pelos acusados.

Por fim, no que diz respeito à reanálise da pena no crime de corrupção de menores, em análise detida aos autos, observo que o magistrado de primeiro grau, não arbitrou a pena correspondente ao delito previsto do art. 244-B do ECRIAD, motivo pelo qual, sua pena não pôde ser perquirida ou refutada, visto que não a sobreveio na sentença.

No tocante ao pleito defensivo pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não vejo como acolhê-lo, dado que aos réus, foram impostas reprimendas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo o regime fechado, adequado a Erik, Mateus e Natanael, conforme alude o art. 33, §2º, “a”, do CP.

Nessa linha, a reprimenda imposta pelo magistrado de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade.

No que diz respeito ao pleito pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Desta forma, mantenho inalterada a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.